Tribunal: TJDFT
Processo: 0750545-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750545-27.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0732281-56.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: JUMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA AGRAVADO: AMBIENTARE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA DESPACHO Afere-se do feito de origem que, em 29/11/2024, foi proferida Decisão (ID n° 219272929 - autos n° 0732281-56.2024.8.07.0001) reconhecendo a necessidade de que “(...) o procedimento retroceda às fases anteriores (...)” e intimando a parte requerida, ora agravante, para que apresentasse nova petição de Contestação. Ainda dos autos originários, verifica-se que o respectivo direito foi devidamente usufruído pela requerida, tendo sido apresentada a contestação de ID n° 220597395 (dos autos de origem). Assim, uma vez que o objeto do presente recurso remete, em síntese, à oportunidade de apresentação de nova contestação, intime-se a recorrente a fim de que esclareça acerca da manutenção do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora